Tribunal: TJSP
Processo: 0000618-14.2018.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e comparsaria e tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e comparsaria, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, I, II e IV e art. 155, § 4o, I, II e IV c.c. art. 14, II, na forma do art. 71 do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha e de

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e comparsaria e tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e comparsaria, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, I, II e IV e art. 155, § 4o, I, II e IV c.c. art. 14, II, na forma do art. 71 do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha e de Policial Civil. Versões exculpatórias inverossímeis. Desclassificação para furto privilegiado. Impossibilidade. Qualificadoras caracterizadas. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações, com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Regime adequado. Isenção de custas processuais. Indeferimento. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000618-14.2018.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é
apelante VINICIUS STOCCO GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000618-14.2018.8.26.0648 Urupês voto no f. 2
Voto no 52.055
Apelação Criminal no 0000618-14.2018.8.26.648
Comarca: Urupês
(Vara Única)
Juiz: Dr. Vinícius Nunes Abbud
Apelante: Vinícius Stocco Garcia
Apelado: Ministério Público (Dr. Rodrigo Pereira
dos Reis)
EMENTA: Furto qualificado por rompimento de
obstáculo, escalada e comparsaria e tentativa de furto
qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e
comparsaria, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, I,
II e IV e art. 155, § 4o, I, II e IV c.c. art. 14, II, na forma
do art. 71 do Código Penal). Provas seguras de autoria e
materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de
testemunha e de Policial Civil. Versões exculpatórias
inverossímeis. Desclassificação para furto privilegiado.
Impossibilidade.
Qualificadoras
caracterizadas.
Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória
imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de
alterações, com oportuna substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Regime
adequado. Isenção de custas processuais. Indeferimento.
Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Vinícius Stocco Garcia saiu condenado
às penas de 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão (regime aberto),
mais pagamento de 11 dias-multa, mínimo valor unitário, pela
prática da infração penal capitulada no art. 155, § 4o, I, II e IV e
art. 155, § 4o, I, II e IV c.c. art. 14, II, na forma do art. 71 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000618-14.2018.8.26.0648 Urupês voto no f. 3
Código Penal (furto qualificado por rompimento de obstáculo,
escalada e comparsaria e tentativa de furto qualificado por
rompimento de obstáculo, escalada e comparsaria, em continuidade
delitiva).
O apelo da defesa
f. 237/246
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.
Subsidiariamente, busca (i) a desclassificação do
crime consumado para a modalidade tentada ou para furto
privilegiado, (ii) a redução das penas, (iii) regime prisional mais
brando, (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, e (v) a isenção da pena de multa.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 214/215
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 223), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo desprovimento do
inconformismo recursal
f. 227/233
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 10.out.2019 (f. 234).
É o relatório.
Furto qualificado por rompimento de obstáculo,
escalada e comparsaria e tentativa de furto qualificado por
rompimento
de
obstáculo,
escalada
e
comparsaria,
em
continuidade delitiva (art. 155, § 4o, I, II e IV e art. 155, § 4o, I, II e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000618-14.2018.8.26.0648 Urupês voto no f. 4
IV c.c. art. 14, II, na forma do art. 71 do Código Penal).
Aos fatos.
Acusado, mais adolescentes infratores, ingressam
em escola pública após escalar o muro externo do local e quebram
um dos vidros da janela da cantina, de onde subtraem diversos
gêneros alimentícios, e evadem-se a seguir.
Alguns dias depois, o acusado e seus comparsas
menores retornam à mesma escola, onde novamente ingressam
após escalar o muro, e quebram os vidros da cantina, mas evadem-
se do local sem subtrair nada, pois os produtos haviam sido
trocados de lugar.
Policiais
Civis
recebem
denúncias
anônimas
imputando a autoria dos delitos ao acusado e aos adolescentes.
No Distrito Policial, os menores admitem as práticas
delitivas, delatando o acusado, que, por sua vez, admite apenas a
prática de uma tentativa de furto.
Pois bem.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Esta, demonstrada através dos (i) boletins de
ocorrência, f. 9/10 e 12/13; (ii) laudos de exame pericial do local,
f. 44/49 e 50/55; e (iii) auto de avaliação, f. 94.
E a autoria também é certa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000618-14.2018.8.26.0648 Urupês voto no f. 5
Assim e de início, pelas narrativas da testemunha
Adriana, diretora da instituição de ensino em que ocorreram os
fatos, que narra os fatos em riqueza de detalhes mídia.
Afirma que a escola foi furtada aproximadamente
cinco vezes, e que, na primeira delas, os agentes conseguiram
abrir o vitrô da cantina e subtraíram os doces que estavam ao
alcance.
Relata que, no segundo furto, os indivíduos
serraram o cadeado, quebraram dois vidros com um cabo de
vassoura e subtraíram doces, motivo pelo qual passaram a
guardar os produtos na secretaria, mas ainda assim a escola foi
novamente invadida, ocasião em que encontraram uma barra de
ferro e um serrote.
Informa que os furtos eram praticados nos finais de
semana ou feriados prolongados, e que, numa das oportunidades,
os criminosos quebraram alguns vidros do local mas não
obtiveram êxito em subtrair os objetos.
Ademais, a narrativa do diligente e competente
Policial Civil Edmar, responsável pela identificação do acusado
mídia.
Estoria exatamente a ação, em correspondência de
detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Informa que recebeu denúncia anônima imputando
ao acusado e a alguns adolescentes a responsabilidade pelos
furtos praticados nas cantinas da escola, e que o réu admitiu a
responsabilidade por um deles, ao passo que os menores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000618-14.2018.8.26.0648 Urupês voto no f. 6
infratores confirmaram que participaram de todos os eventos
criminosos.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daquele agente
da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Portanto, inexiste qualquer dúvida de que o
acusado realmente praticou o delito imputado.
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória do
acusado negando a subtração de qualquer produto do interior da
escola, dizendo que ingressou no local com os adolescente por
brincadeira e que um dos menores acabou se ferindo ao tentar abrir
um dos vidros com um cabo de vassoura, motivo pelo qual se
evadiram sem nada levar (mídia) - verdadeiramente fantasiosa e
perdida em si mesma, quando confrontada, não só face sua
posição inverossímil, como e principalmente porque improvada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000618-14.2018.8.26.0648 Urupês voto no f. 7
Afinal, todos os menores infratores confirmaram
participação nas ações delituosas, juntamente com o acusado,
bem como a subtração de produtos alimentícios da cantina do
local.
Assim, aceitar a versão do acusado seria fechar os
olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e
completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-
senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Enfim.
Fatos claros e responsabilização inevitável.
A qualificadora está comprovada através dos
laudos de exame pericial do local, f. 44/49 e 50/55, que

confirmando os relatos da testemunha Adriana atestam a sua
ocorrência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000618-14.2018.8.26.0648 Urupês voto no f. 8
Incogitável a desclassificação do furto qualificado
consumado para a modalidade tentada, na esteira e como já se
viu. Dês que Vinícius e os menores infratores
efetivamente subtraíram produtos da cantina do estabelecimento
de ensino, segundo admitem os próprios adolescentes
e tais
produtos não foram recuperados, conforme o relato da testemunha
Adriana.
Assim, restou plenamente comprovado que o réu
atingiu a consumação de um dos delitos, como já dito.
Logo, praticou o agente furto consumado, não se
tem mínimas dúvidas quanto a tanto.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor do
delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Inviável, por fim, o reconhecimento da figura
privilegiada.
Afinal, não se pode considerar de pequeno valor a
res furtiva, avaliada em R$ 390,00 (f. 94), o que impede a
desclassificação do delito para a forma privilegiada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000618-14.2018.8.26.0648 Urupês voto no f. 9
Assim, tudo leva à responsabilização do acusado,
cuja condenação é, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso, impassível de alterações.
Pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo legal,
considerando a tripla qualificação do delito.
E, ao contrário do que sustenta a defesa, esta
majoração
é
perfeitamente
válida,
considerando
que
a
jurisprudência há muito consolidou a possibilidade de se utilizar
uma das qualificadoras para a tipificação do delito, valorando-se
as remanescentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
A seguir, redução em 1/6, pela menoridade.
E, nesse passo, não há que se falar em
reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto isso não se
vê nos autos
na verdade, o acusado nega a prática do furto
qualificado consumado.
E, ainda que tenha admitido a prática de uma
tentativa de furto, tal circunstância em nada altera o cálculo das
suas penas, pois o reconhecimento da continuidade delitiva
determina a aplicação apenas da pena imposta ao crime mais
grave no caso, obviamente, o consumado -, com acréscimo de
1/6.
Assim, a redução das penas pelo crime tentado em
nada influencia o cálculo das penas finais impostas ao agente.
Por
fim,
majoração,
também
em
1/6,
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000618-14.2018.8.26.0648 Urupês voto no f. 10
continuidade delitiva, e assim tornado definitivo o apenamento,
em 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, mais pagamento de
11 dias-multa, mínimo valor unitário.
Preenchidos
os
requisitos
legais,
oportuna
a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e multa.
Regime aberto, o mais benéfico possível para a
hipótese de conversão.
Finalmente, inviável e desprovido de qualquer
juridicidade o pedido de isenção da pena de multa que a defesa
sequer especificou se sua pretensão refere-se à multa imposta
cumulativamente à pena privativa de liberdade, ou àquela imposta
em substituição a esta.
De qualquer forma, o pedido não comporta
acolhimento, pois a pena de multa imposta cumulativamente à
pena privativa de liberdade está prevista no preceito secundário do
tipo penal, constituindo sanção penal prevista para a conduta
criminosa.
Já a pena de multa imposta em substituição à pena
privativa de liberdade foi determinada pelo d. Juízo de origem em
atenção às condições específicas do agente
motivo pelo qual,
aliás teve o valor unitário fixado no mínimo legal e poderá ter o seu
parcelamento requerido ao d. Juízo das Execuções Criminais
competente.
De mais a mais, não é dado ao criminoso a escolha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000618-14.2018.8.26.0648 Urupês voto no f. 11
da pena substitutiva a ser cumprida.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.